Tribunal: TJES
Processo: 5019199-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019199-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDER VIDRACARIA LTDA
RECORRIDO: LORENZA LOPES DIAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIDRAÇARIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. DEFEITO DE VEDAÇÃO EM ESQUADRIAS E VIDROS. FALHA COMPROVADA. CLONAGEM DE CARTÃO EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. SUPOSTA ACEITAÇÃO TÁCITA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo LIDER VIDRACARIA LTDA em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) 19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral para: a) determinar à requerida o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reparação de todos os vícios apontados pela autora na petição inicial, sem custos adicionais, no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

20. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). (...)”

Na origem, a autora narra ter celebrado contrato para o fornecimento e instalação de vidros em sua residência, aduzindo que a execução contratual foi marcada por atraso e que, após a conclusão das obras, a superveniência de chuvas sazonais revelou graves falhas de vedação e infiltrações no imóvel, ensejando a necessidade de reparação dos vícios e compensação pelos prejuízos experimentados.

Em suas razões recursais, a recorrente requer a reforma da sentença, sustentando a regularidade na prestação dos serviços e a aceitação tácita da consumidora quando da entrega da obra, alegando outrossim a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior decorrente de fraudes bancárias sofridas pela empresa, razão pela qual pugna pelo afastamento da obrigação de fazer, da multa cominatória e da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida manifesta-se pelo total desprovimento do recurso, defendendo a integral manutenção da sentença de origem, ante a demonstração dos defeitos estruturais e do descaso operacional que superaram o mero aborrecimento cotidiano.

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

De plano,
indefiro
a juntada de documentos efetuada em sede recursal, haja vista que a produção de prova nesta fase processual é medida excepcional, restrita a fatos novos ou a elementos inacessíveis à época da instrução. Tratando-se de documentação relativa a fatos pretéritos e já conhecidos, operou-se a preclusão, devendo o julgamento desta insurgência cingir-se ao acervo probatório colhido na fase de conhecimento.

Superadas as questões prefaciais, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil decorrente de contrato de prestação de serviços, a manutenção da obrigação de fazer imposta na origem, bem como a configuração do dano moral e o quantum arbitrado.

No mérito, a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da prestadora, a quem incumbia o ônus de comprovar a regularidade dos serviços ou a subsistência de causa excludente, encargo processual do qual, não se desincumbiu.

A avaliação dos elementos de convicção coligidos aos autos evidencia a subsistência de vício na prestação dos serviços contratados, consubstanciado em defeitos de vedação nas esquadrias e nos fechamentos de vidro entregues. A justificativa fundamentada em fraudes financeiras e clonagem de cartão de crédito empresarial não possui o condão de afastar o liame de causalidade, porquanto tais episódios configuram típico fortuito interno, compreendido no risco inerente à atividade econômica explorada e insuscetível de ser transferido ao consumidor, assim como se rejeita a alegação de aceitação tácita da obra, uma vez que a necessidade de intervenção judicial para a busca dos reparos obsta o reconhecimento de plena satisfação com a integridade dos serviços executados.

Sob esse prisma, subsiste incólume a obrigação de fazer voltada à reparação dos vícios estruturais verificados no imóvel, ao passo que a multa cominatória fixada na origem revela-se compatível com a obrigação imposta e necessária à sua efetividade, servindo como meio de coerção legítimo para assegurar o cumprimento do comando judicial. O montante arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, haja vista sua natureza eminentemente inibitória, voltada a desestimular a desobediência da ordem coercitiva e a garantir a tutela específica do direito, registrando-se que o valor não se mostra excessivo nem enseja enriquecimento sem causa, visto que sua exigibilidade pressupõe unicamente a recalcitrância da devedora, a quem basta dar cumprimento à obrigação no prazo assinalado para evitar o ônus da penalidade.

No que tange ao dano extrapatrimonial, as nuances do caso concreto revelam que a ofensa transcende o mero aborrecimento decorrente do simples inadimplemento contratual. A constatação de infiltrações e vazamentos decorrentes da má vedação das esquadrias expôs o interior da residência a intempéries climáticas, circunstância que ultrapassa o mero vício estético para atingir a incolumidade e o sossego do lar, haja vista que a consumidora foi compelida a suportar a degradação de seu ambiente de refúgio ante a desídia da prestadora em sanar o defeito, restando caracterizada a lesão aos direitos da personalidade.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com a extensão da repercussão fática e atende aos critérios de proporcionalidade, revelando-se adequado para desestimular a reiteração da conduta sem ensejar enriquecimento injustificado, razão pela qual não comporta alteração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)